Tribunal: TCU
Processo: 044.984/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para abertura de investigação acerca de contrato firmado para o fornecimento de equipamentos com vistas ao processamento dos votos das eleições municipais de 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Deputado Federal José Medeiros (Podemos-MT) a respeito de supostas irregularidades ocorridas em contrato firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a empresa Oracle do Brasil Sistemas (Oracle), para o fornecimento de equipamentos destinados ao processamento dos votos das eleições municipais de 2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 234, § 2o, segunda parte, do Regimento Interno do TCU c/c parágrafo único do art. 237 do mesmo RI/TCU; 9.2. informar ao representante a prolação deste Acórdão, ressaltando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, c/c art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal.